Tribunal: TJMT
Processo: 1026513-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026513-31.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ERISON RICARDO MARCHI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados com o recorrido, professor da rede estadual, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente a cada mês trabalhado a partir de abril de 2020. O Estado pleiteia a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivamente celebrados entre o Estado de Mato Grosso e o recorrido configuram desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando nulidade; (ii) estabelecer se o recorrido faz jus ao recebimento do FGTS em decorrência dessa nulidade, bem como se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao incluir períodos não requeridos na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da contratação temporária na Administração Pública exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pelo STF no Tema 612: previsão legal dos casos excepcionais, prazo determinado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação, sendo vedada a utilização para suprir serviços permanentes.
4. A análise dos autos demonstra a existência de vínculos sucessivos e contínuos, com breves interrupções coincidentes com férias escolares, caracterizando desvirtuamento da natureza temporária e excepcional da contratação.
5. A prorrogação sucessiva de contratos temporários afronta o art. 37, IX e §2o, da CF/1988, pois revela a manutenção de necessidade permanente de pessoal, violando o caráter transitório do vínculo.
6. Ainda que as contratações estejam formalmente amparadas na LC estadual no 600/2017, as alterações promovidas pelas LC no 719/2022 e 755/2023 não retroagem para convalidar contratos anteriores, devendo-se aplicar a legislação vigente à época da contratação inicial (2020).
7. A nulidade do vínculo não afasta o direito do trabalhador à contraprestação pelos serviços prestados nem ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, diante da manutenção do direito ao salário.
8. O pedido inicial limitou a controvérsia ao período de 02/02/2022 a 14/12/2024, razão pela qual a condenação ao pagamento do FGTS relativo aos anos de 2020 e 2021 configura julgamento ultra petita, devendo ser excluída.
9. Na fase de liquidação, devem ser compensados os valores já adimplidos, evitando-se enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A renovação sucessiva de contratos temporários de professores pela Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tornando nulo o vínculo. 2. A nulidade do contrato temporário não afasta o direito ao recebimento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. A condenação deve restringir-se aos períodos expressamente delimitados na inicial, sob pena de julgamento ultra petita. 4. Alterações legislativas posteriores não retroagem para convalidar contratos temporários firmados sob regime anterior.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017; LC/MT no 719/2022; LC/MT no 755/2023; CPC, art. 492; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612 da Repercussão Geral; STF, Tema 551 da Repercussão Geral; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado no 1001073-90.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 19.02.2024, DJE 27.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026513-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ERISON RICARDO MARCHI - CPF: 939.118.581-91 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025